Tribunal: TJMT
Processo: 1010051-44.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010051-44.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[VYTORIA LEONINA RIBEIRO BASTOS SILVA - CPF: 056.127.901-20 (APELADO), MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA CAJANGO - CPF: 038.916.271-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA CAJANGO - CPF: 038.916.271-06 (ADVOGADO), VYTORIA LEONINA RIBEIRO BASTOS SILVA - CPF: 056.127.901-20 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), THALLES REZENDE LANGE DE PAULA - CPF: 009.490.111-26 (ADVOGADO), THALLES REZENDE LANGE DE PAULA - CPF: 009.490.111-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO COM PEDIDO LIMINAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE

- IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRELIMINARES –
DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR -
REJEITADAS – MÉRITO - RETENÇÃO DE VALOR RECEBIDO EM CONTA - LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS - CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA - RETENÇÃO INTEGRAL PARA ADIMPLEMENTO DE DÉBITOS - ILEGALIDADE - PRECEDENTES DO STJ – INDENIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE – OBJETIVA – RETENÇÃO INTEGRAL DE VERBA SALARIAL - CONTA CORRENTE – AMORTIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR - ABUSIVIDADE – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - DANO MORAL – EVIDENCIADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS

DESPROVIDOS .

Caracterizada a relação de consumo, o banco responde por prejuízos decorrentes de falhas no fornecimento de bens e serviços.

A falta de interesse processual deve ser verificada sob o binômio necessidade/utilidade da tutela jurisdicional. Sendo a propositura da ação indispensável para a satisfação da pretensão vindicada pela autora, encontra-se patente a presença do seu interesse de agir.

Os
descontos
efetuados em conta devem ser limitados a 30% dos rendimentos a fim de não comprometer o sustento da pessoa com o superendividamento e ao mesmo tempo, garantir o adimplemento à instituição credora. Tendo em vista o caráter alimentar da
verba

salarial
, sua retenção integral para pagamento de débitos com o
Banco
gera direito à indenização.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelações Cíveis interpostos por
VYTORIA LEONINA RIBEIRO BASTOS SILVA e BANCO DO BRASIL S.A.
,
contra
r.
sentença proferido pelo Juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
autos nº 1010051-44.2023.8.11.0041 - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO COM PEDIDO LIMINAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, que acolheu em parte o pedido inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, impondo a limitação no presente caso ao patamar de 30% do valor depositado em sua conta salário, devendo o requerido proceder com a devolução dos valores descontados acima deste percentual, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação de multa, esta fixada em R$ 3.000,00. Condenou, ainda, o requerido na indenização por danos morais no valor de R$ 2.055,47 (dois mil e cinquenta e cinco reais e quarenta e sete centavos), atualizados a partir desta decisão, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT. Condenou a parte requerida nas custas e despesas processuais, bem como, nos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) da condenação, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação.

A parte Recorrente,
BANCO DO BRASIL S.A
, recorre do ato judicioso, pugnando pela reforma da sentença, sob o seguinte argumento: a) da ilegitimidade passiva da instituição financeira ré; b) da ausência de interesse de agir; c) da regularidade da contratação; d) exercício regular de direito e atos de terceiros, excludentes de ilicitude – atos de terceiro; e) da ilegalidade quanto a obrigação de fazer; f) da conduta da instituição financeira pautada na boa fé; g) da impugnação a tutela e a multa em obrigação de fazer; h) da inexistência de dano moral passível de indenização, caso contrário, pela aplicação do art. 944 CC, i) da sucumbência.

Formula, ainda, prequestionamento.

Requer, assim, o provimento da via recursal, para julgar improcedente o pleito autoral.

A parte recorrente
VYTORIA LEONINA RIBEIRO BASTOS SILVA
,
a seu turno, irresignada com a
r.
sentença, interpôs recurso de apelação, sob os seguintes fundamentos: a) majoração danos morais.

Requer, assim, o provimento do recurso de apelação.

A parte Recorrida,
BANCO DO BRASIL S/A
, apresentou contrarrazões (id. 214539196 - Pág. 1/28), pugnando pelo acolhimento da impugnação ao pedido de gratuidade da justiça, e, no mérito, pelo desprovimento.

Determinação de intimação ou certificação pela secretaria (id. 230236172 - Pág. 1).

Certidão expedida pela secretaria, confirmando o transcurso do in albis do prazo para apresentação de contrarrazões por
VYTORIA LEONINA RIBEIRO BASTOS SILVA
(id. 236011667 - Pág. 1).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR – DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ.

O Banco recorrente diz que “a parte Apelada se desincumbiu de seu ônus, no tocante à demonstração de quaisquer provas aptas a validação de sua pretensão, principalmente no que concerne à responsabilidade do Banco Apelante. Senão, vejamos. Isto poso, é certo que a instituição financeira Ré não detém legitimidade passiva na presente demanda, conforme prevê o Art. 337 do Código de Processo Civil (...) Noutra esteira, a responsabilidade solidária, por sua vez, não se presume, vez que decorre que lei ou expressa previsão contratual. Ou seja, não há como vislumbrar, no presente caso, a existência desta modalidade de responsabilidade. A bem verdade, deve ser considerado legitimo para compor o polo passivo da demanda o terceiro meliante” (id. 214539185 - Pág. 6).

Da leitura dos autos, evidencia-se que a o banco recorrente reitera preliminar que destoa da questão posta na exordial.

Nota-se que a inicial questiona a retenção integral de valor depositado na conta da autora a título de salário, contudo, a instituição financeira insiste que sua ilegitimidade se dá pelo ato de “terceiro meliante”, sugerindo que a relação jurídica
sub judice
decorre de fraude cometida por terceiro.

Portanto, a responsabilidade é inerente a prestação de serviço pelo Banco recorrente.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO INTERNO. SUSPENSÃO DO FEITO. INDEVIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. ALEGADAS OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. RECURSOS DA PARTE RÉ E DA TERCEIRA INTERESSADA REJEITADOS. 1.Acórdão embargado negou provimento aos apelos da CEDAE e ao agravo interno de ÁGUAS DO RIO e deu provimento ao apelo da parte autora. 2.Embargos de declaração da CEDAE nos quais foi por ela suscitada omissões no julgado relacionados à necessidade de suspensão do feito, a sua ilegitimidade passiva e a inadequada determinação de cálculo da tarifa diversamente do que é previsto nos arts. 29, I, e 30, I, III e IV, todos da lei 11.445/2007, e também o que dispõem os arts. 4º e art. 98 do Dec. 553/76. A ÁGUAS DO RIO, em seu recurso, arguiu inexistir a sucessão empresarial, com fulcro nos Temas 467 e 468 do STJ, julgados sob o regime de recursos repetitivos. 3.Prosseguimento do feito autorizado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), consoante decisão no DJe de 29/11/2021, que determinou a suspensão do processamento apenas dos recursos especiais e agravos em?recurso especial,?cujos objetos coincidam com o da matéria afetada, conforme REsp 1.937.887 e REsp 1.937.891. 4.Rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela CEDAE e a alegada impossibilidade de cumprimento da obrigação. O próprio Contrato de Concessão celebrado entre o Estado do Rio de Janeiro e a ÁGUAS DO RIO prevê a responsabilidade da mesma, conforme se extrai da cláusula 5ª do Contrato de Interdependência, Anexo IV do Edital da Concessão. 5.O contrato de concessão expressamente previu a interdependência entre os contratos anteriores da CEDAE, o que justifica a inaplicabilidade das teses firmadas nos Temas 467 e 468 do STJ, julgados em sede de recurso repetitivo. A qualidade de sucessora da ÁGUAS DO RIO, com relação aos contratos em que antes figurava a CEDAE, foi objeto de expressa previsão do Contrato de Concessão em suas cláusulas 5.4 e 8.7. Precedentes. 6.Possibilidade de fixação de cálculo da tarifa de consumo diversamente do que está previsto nos arts. 29, I, e 30, I, III e IV, todos da lei 11.445/2007, e também o que dispõem os arts. 4º e art. 98 do Dec. 553/76. A relação jurídica é subsumida ao Código de Defesa do Consumidor, como mencionado no acórdão recorrido, e deve-se garantir a proteção do consumidor, inclusive, aplicando-se tarifa de consumo mais adequada e que impeça o enriquecimento ilícito do fornecedor. 7. Não há que falar em negativa de prestação jurisdicional se motivadas adequadamente a decisão anterior desse Colegiado, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 8. REJEIÇÃO DE AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”. (TJ-RJ - APL: 03537830620128190001 202100184773, Relator: Des(a). HELDA LIMA MEIRELES, Data de Julgamento: 05/09/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2023)

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar deduzida.

VOTO – PRELIMINAR - DA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

A instituição financeira suscita que “a Apelada ajuizou a presente demanda sem demonstrar a necessidade ou utilidade do processo contra esta instituição financeira. A bem verdade, o Banco do Brasil (nem em tese), deu causa à alegada fraude sofrida pela Apelada, razão pela qual não há qualquer utilidade ou necessidade na presente demanda quando ajuizada contra a presente Casa Bancária (...) Assim sendo, carente de procedibilidade o litígio, ausente as condições da ação (interesse de agir e legitimidade ad causam), requer seja a preliminar suscitada, devidamente acolhida, de forma a extinguir o presente feito, sem resolução do mérito, em consonância com o Art. 485, VI do Código de Processo Civil” (id. 214539185 - Pág. 6/7).

A tese mencionada pelo banco é um claro devaneio à matéria a dirimir.

A insurgência da autora decorre do bloqueio integral de seu salário pelo banco.

Nesse sentido:

“CIVIL E CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CORRENTISTA. CONTA SALÁRIO. CHEQUE ESPECIAL. CANCELAMENTO ANTECIPADO. BLOQUEIO DE SALÁRIO PARA PAGAMENTO. ILEGALIDADE. REITERADA INADIMPLÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1  A falta de interesse processual deve ser verificada sob o binômio necessidade/utilidade da tutela jurisdicional. Sendo a propositura da ação indispensável para a satisfação da pretensão vindicada pelo Apelado, encontra-se patente a presença do seu interesse de agir. Preliminar rejeitada. 2  Consoante jurisprudência do colendo STJ, A retenção de salário de correntista para fins de saldar débito relativo ao contrato de cheque especial, ainda que conste cláusula autoriaztiva, não se reveste de legalidade porquanto a instituição financeira pode buscar a satisfação de seu crédito pelas vias judiciais ( AgRg no REsp 876-856/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/6/2010, DJe 17/6/2010). 3  Se nem mesmo ao Judiciário é autorizada a penhora de salários (art. 649, IV, do CPC/73), não será o Banco autorizado a fazê-lo. 4  O desconto de quantias em conta-corrente pela Instituição Financeira, que, em um primeiro momento, são devidas pelo Autor, por si só, não é causa suficiente para ensejar reparação por danos morais, uma vez que não configura dano que ocasione ofensa aos direitos da personalidade. Em princípio, o desconforto e a angústia provocados não se convertem, ipso facto, em dano moral que se recomponha em pecúnia. Preliminar rejeitada. Apelação Cível parcialmente provida”. (TJ-DF - APC: 20120710077340, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, Data de Julgamento: 20/04/2016, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 28/04/2016 . Pág.: 261)

Ante o exposto,
REJEITO
, pois, a preliminar em comento.

VOTO (MÉRITO)

Como já relatado, tratam-se de recursos de apelações cíveis interpostos por
VYTORIA LEONINA RIBEIRO BASTOS SILVA e BANCO DO BRASIL S.A.
,
contra
r.
sentença proferido pelo Juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
autos nº 1010051-44.2023.8.11.0041 - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO COM PEDIDO LIMINAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, que acolheu em parte o pedido inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, impondo a limitação no presente caso ao patamar de 30% do valor depositado em sua conta salário, devendo o requerido proceder com a devolução dos valores descontados acima deste percentual, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação de multa, esta fixada em R$ 3.000,00. Condenou, ainda, o requerido na indenização por danos morais no valor de R$ 2.055,47 (dois mil e cinquenta e cinco reais e quarenta e sete centavos), atualizados a partir desta decisão, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT. Condenou a parte requerida nas custas e despesas processuais, bem como, nos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) da condenação, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação.

Conheço do recurso porque, regular e tempestivamente aviado; constatados os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade recursal.

Pois bem.

Analiso conjuntamente os recursos.

O direito pleiteado pela autora decorre de fato tido abusivo cometido pelo banco Requerido a causar prejuízos de ordem material e moral.

O Juízo singular decidiu pela parcial procedência do feito, nos seguintes termos:

“Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO COM PEDIDO LIMINAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e ACOLHO em PARTE o pedido inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487-I do Código de Processo Civil, impondo a limitação no presente caso ao patamar de 30% do valor depositado em sua conta salário, devendo o requerido proceder com a devolução dos valores descontados acima deste percentual, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação de multa, que fixo em R$ 3.000,00. CONDENO, ainda, o requerido na indenização por danos morais no valor de R$ 2.055,47 (dois mil e cinquenta e cinco reais e quarenta e sete centavos), atualizados a partir desta decisão, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT. Condeno a parte requerida nas custas e despesas processuais, bem como, nos honorários advocatícios que arbitro em 10%(dez por cento) da condenação, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação
”. (id. 214539184 - Pág. 7).

DECIDO.

Importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Acerca do litígio, sobressai de os autos ter o banco requerido retido valores em “Conta Salário nº 74768-8, na Agência 3499-1” (id. 214537422 - Pág. 2) de titularidade da autora, importância esta advinda de verba salarial. Senão, vejamos os termos constante da peça inaugural:

“Acontece que no dia 06/03/2023 a Autora recebeu seu salário, todavia para sua surpresa verificou em seu extrato bancário que houve uma retenção/transferência integral não autorizada de seu salário para pagamento de um empréstimo CDC, conforme extrato anexo (Doc.8). Inconformada a Autora foi até a sede do Banco Réu e conversou com o atendente, que informou que o saldo do seu salário foi integralmente utilizado para pagar seu débito do empréstimo CDC, visto que a parcela estava em débito, e que caso a Autora não fizesse a renegociação, o seu salário do mês seguinte, quer seja, salário do mês 03/2023, também seria retido para pagar o saldo remanescente do débito de empréstimo” (id. 214537422 - Pág. 2/3).

De fato, o extrato bancário (id. 214537430 - Pág. 1) comprova que a importância depositada sob a rubrica “Recebimento de Proventos” foi deduzida pela rubrica “Empréstimo CDC”, caracterizando, assim, a mencionada retenção.

Entretanto, cumpre mencionar que a conta de titularidade da parte requerente não se trata de conta salário, mas de conta corrente, consoante Proposta/Contrato de Adesão a Produtos e Serviços Pessoa Física (id. 214539165 - Pág. 1/5) e Proposta/Contrato de Abertura de Conta-Corrente e Conta de Poupança Ouro e/ou Poupança Poupex Pessoa Física (id. 214539167 - Pág. 1/4).

Soma-se, ainda, o conhecimento da autora de que a conta é da modalidade corrente/poupança, tendo, inclusive, autorizado descontos. Vejamos:

“AUTORIZO o Banco do Brasil S.A. a efetuar o débito mensal, em minha conta corrente, do valor correspondente ao TOTAL da fatura do Cartão de Crédito de minha titularidade, no dia do seu vencimento” (id. 214539165 - Pág. 3).

Dessa forma, o que se deve dirimir é quanto a possibilidade ou não de retenção pelo banco de valores pertencente à parte autora advindo de verba salarial e sua limitação, e do mencionado dano passível de indenização.

Como já mencionado, consta dos autos o extrato da conta da requerente comprovando o depósito de seu salário junto ao Banco do Brasil e o consequente desconto indigitado (id. 214537430 - Pág. 1), inerente BB CRÉDITO RENEGOCIAÇÃO.

É certo que o desconto de parcela diretamente na conta corrente é considerada lícita, pois foi livremente ajustada e serve de expediente facilitador da satisfação do crédito.

Contudo, embora legítima tal pactuação, há de ser limitado o percentual dos descontos a fim de garantir a subsistência da autora e de sua família.

A retenção do salário em parte expressiva, ou em sua integralidade, viola o princípio constitucional da dignidade humana porque obsta a satisfação das necessidades básicas do devedor.

Ao devedor deve ser garantido primeiro o direito de sobreviver, para posteriormente reunir condições de pagar sua dívida.

Assim, de rigor a imposição do limite de débitos automáticos de prestações de empréstimos consignados, no percentual de 30% dos vencimentos líquidos.

Há Lei que se aplicada ao caso dos autos, inclusive em respeito ao princípio da dignidade humana e ao imperativo de ser preservado o caráter alimentar da remuneração.

Trata-se da Lei Federal n° 10.820/03 que cuida das autorizações para descontos de prestações originadas de contratos de empréstimos bancários em folha de

pagamentos dos empregados da iniciativa privada e que pode ser aplicada por analogia ao caso em comento. Essa lei impõe o limite máximo de trinta por cento da remuneração disponível.

Observa-se que esta limitação abrange também os débitos realizados em conta corrente cujo saldo é formado por crédito salarial.

E, é este limite legal que deve ser observado uma vez que, diante do princípio da hierarquia das normas, aludida Lei Federal deve prevalecer sobre os demais Decretos, eis que as retenções em percentual superior a 30% (trinta por cento) se revelam excessivas e implicam em restrição substancial no benefício da Autora, afrontando o princípio constitucional da dignidade humana.

Oportuna a menção às considerações bem lançadas pelo e. Min. João Otávio de Noronha, ao enfrentar a questão no julgamento do AgRg no Recurso Especial nº 1.247.05 -RS:

“Os fundamentos que levaram o Superior Tribunal de Justiça a firmar o entendimento de que os descontos em folha de pagamento limitam-se a 30% dos vencimentos do trabalhador sopesaram a natureza alimentar de tais vencimentos, buscaram atingir o equilíbrio entre os objetivos do contrato e a dignidade da pessoa e aplicaram o princípio da razoabilidade. São, portanto, fundamentos que não ficam afastados pela circunstância de se tratar de servidor público estadual” (STJ, Terceira Turma, DJe 17/02/2014, v.u.)

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO
CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RETENÇÃO DE VALOR RECEBIDO EM CONTA-SALÁRIO - LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS - CARÁTER ALIMENTAR DA
VERBA
- RETENÇÃO INTEGRAL PARA ADIMPLEMENTO DE DÉBITOS - ILEGALIDADE - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO. Os
descontos
efetuados em conta-salário devem ser limitados a 30% dos rendimentos a fim de não comprometer o sustento da pessoa com o superendividamento e ao mesmo tempo, garantir o adimplemento à instituição credora. Tendo em vista o caráter alimentar da
verba

salarial
, sua retenção integral para pagamento de débitos com o
Banco
gera direito à indenização”. (N.U 0002067-81.2016.8.11.0005, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 23/03/2018)

“CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FUNCIONÁRIO PÚBLICO. LIMITAÇÃO AO PATAMAR DE 30% DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS. POSSIBILIDADE. ASTREINTES. 1. Não se nega que o empréstimo consignado seja lícito. A sentença apenas limitou o percentual dos descontos incidentes sobre o salário da autora, para garantia de verba alimentar e dignidade da pessoa humana. 2. De mais a mais, a Lei 10.820/03 prevalece sobre o Decreto Estadual 43.574/2005, que fixa patamar excessivo e inviabiliza a subsistência dos devedores. 3. É cabível cominação de multa diária, a fim de evitar descumprimento da determinação judicial. E seu valor deve ser suficiente para desestimular o descumprimento da ordem judicial, sem que promova o enriquecimento ilícito da outra parte. Recurso não provido”. (TJSP. Ap nº 1051313-86.2014.8.26.0100. 14ª Câmara de Direito Privado. Des. Rel. Melo Colombi. J. 09.01.2015).

“DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE. OBJETIVA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RETENÇÃO. CONTA CORRENTE. AMORTIZAÇÃO. SALDO DEVEDOR. CHEQUE ESPECIAL. ABUSIVIDADE. SUMULA 603 DO STJ. DANO MORAL. CONFIGURADO.
1. As instituições financeiras, como prestadoras de serviços de natureza bancária e financeira, respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor em virtude da má prestação do serviço, com fundamento na teoria do risco da atividade, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
2. Nos termos da Súmula 603 do STJ, é ilegítima a retenção dos proventos de aposentadoria do correntista com o fim de amortizar saldo negativo decorrente de uso do cheque especial, devendo, para tanto, a instituição financeira buscar as medidas judiciais cabíveis.

3. Caracterizada a atitude abusiva da instituição financeira credora, em razão da retenção integral de proventos de aposentadoria de devedor em conta corrente, resta evidente sua responsabilidade pela reparação do dano moral, tendo em vista que tal fato, além de ultrapassar o mero aborrecimento, ofende os atributos da personalidade.

4. A indenização deve ser apurada mediante prudente arbítrio do magistrado, motivado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de observadas a gravidade e repercussão do dano, bem como a intensidade, os efeitos do sofrimento e o grau de culpa ou dolo do infrator. Deve, ainda, ter caráter didático-pedagógico, evitado o valor excessivo ou ínfimo, mas objetivando, sempre, o desestímulo à conduta lesiva.

5. Recurso do réu conhecido e desprovido.

6. Recurso do autor conhecido e provido”. (
Acórdão 1118449
, 20161610072350APC, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, Relator(a) Designado(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/06/2018, publicado no DJe: 26/08/2018.)

Ressalte-se que essa solução não deixa de assegurar o adimplemento do débito e ainda preserva um valor mínimo à parte requerente e à sua família.

Assim, os descontos das parcelas referente ao contrato deve se limitar a 30% dos rendimentos líquidos da Autora.

Então, os descontos das parcelas devem ser realizados sobre o montante que representar 30% dos rendimentos líquidos da Autora, o qual será obtido após os descontos obrigatórios, observando-se a Lei nº 10.820/2003.

Em relação aos danos, nítida a configuração do ilícito praticado pelo Banco-Apelante falha na prestação do serviço bancário -, entende-se pela existência de danos morais, vez que a Autora não pôde usufruir de parte de seu salário a que tem direito, em razão do comportamento injustificável do Banco.

Destarte, resta evidente a responsabilidade civil e o dever de indenizar da parte Ré, dando, assim, ensejo ao pagamento de indenização por danos.

Nesse diapasão:

“AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE DÉBITO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Limitação de descontos de parcelas de empréstimos - Descontos de prestações de empréstimos em conta corrente – Banco que está descontando 100% dos proventos da Autora a título de empréstimo - Limitação a 30% dos vencimentos – Admissibilidade – Analogia à Lei 10.820/03, que regula o empréstimo consignado em folha de pagamento – Em respeito ao princípio da dignidade humana deve ser preservado o caráter alimentar da remuneração - Instituição Financeira que reteve integralmente os vencimentos da Autora para saldar dívidas – Restituição devida de 70% - Dano moral caracterizado - Dissabores que ultrapassaram o que se entende por mero aborrecimento, consistentes na restrição de porção substancial do salário – Indenização arbitrada em R$ 5.000,00 mantida – Observância dos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade – Indevida a redução da verba honorária – Ratificação da r. sentença nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recurso improvido”. (TJ-SP - AC: 10067944820188260597 SP 1006794-48.2018.8.26.0597, Relator: Denise Andréa Martins Retamero, Data de Julgamento: 15/12/2020, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2020)

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos morais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Além disso, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 5º, V, da Constituição Federal.

Assim, na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor de
R$ 2.055,47 (dois mil e cinquenta e cinco reais e quarenta e sete centavos)
a título de indenização por danos morais mostra-se adequada a reparação do dano, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil, bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório.

Ao arremate, consigno que as demais teses caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos aviados pelas partes litigantes.

Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, majoro os honorários advocatícios arbitrados pelo Juízo
a quo
para
15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, devendo o banco exclusivamente suportar o ônus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025